Tribunal: TCU
Processo: 021.503/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou alguns dos agentes públicos ao exercício de cargo em comissão e função de confiança na Administração Pública Federal, em razão de prática de condutas ilícitas identificadas na celebração e na execução de contrato cujo objeto é a realização de serviços continuados de engenharia de manutenção predial, elétrica e hidráulica, incluindo a conservação de móveis e a operação dos equipamentos e sistemas que integram as instalações de infraestrutura de postos de pesagem de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Hideraldo Luiz Caron, Luiz Cláudio dos Santos Varejão, João Batista Berretta Neto e pela Construtora Queiroz Garcia Ltda., contra o Acórdão 1060/2017-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1561/2017-TCU-Plenário , ambos da relatoria do E. Ministro José Mucio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes.